Tribunal: TJMT
Processo: 1009983-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009983-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELI ROSA DE CASTRO SILVA - CPF: 911.785.841-00 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009983-36.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ELI ROSA DE CASTRO SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – DUAS LESÕES DISTINTAS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - ACIDENTES DIVERSOS – LESÃO NO MESMO MEMBRO – DUAS PERÍCIAS MÉDICAS – AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE – ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

2.
O valor da cobertura securitária deve ser adequado em conformidade com o percentual de invalidez apurada, decorrente do agravamento da lesão preexistente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009983-36.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ELI ROSA DE CASTRO SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), de n. 1009983-36.2019, proposta por
ELI ROSA DE CASTRO SILVA
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização, com aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do acidente.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Porto Seguro, em suas razões recursais alega que a requerente não comprovou o nexo de causalidade entre a lesão sofrida no membro superior esquerdo e o sinistro noticiado nos autos.

Sustenta essa alegação afirmando que inexiste qualquer documento médico que relate que ela deu entrada no nosocômio acometida de danos pessoais no mencionado membro.

Aduz que a lesão referente ao membro inferior esquerdo é agravamento de lesão preexistente, decorrente de acidente ocorrido em 20/03/2010, cuja cobertura securitária foi liquidada mediante acordo judicial, no valor de R$ 6.334,04 (seis mil trezentos e trinta e quatro reais e quatro centavos).

Assim, pugna para que seja deduzido do
quantum
indenizável o valor percebido anteriormente.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. n. 38613472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009983-36.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente a apelante alega que não restou demonstrado o nexo causal entre a lesão do membro superior esquerdo e o sinistro noticiado nos autos, sob o argumento de que os documentos médicos não fazem menção de que ela deu entrada no nosocômio acometida de danos pessoais no mencionado membro.

Sem razão contudo.

Isso porque, da análise criteriosa do caderno processual, constatei que os fatos narrados pela autora e demais documentos médicos juntados aos autos corroboram com o resultado da avaliação médica realizada em juízo.

E para que dúvidas não remanesçam, cumpre destacar que, além de no Prontuário Médico do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, constar que a vítima deu entrada com fratura de fêmur esquerdo, cotovelo esquerdo e tornozelo esquerdo (id. 38613023), o perito oficial, ao preencher a ficha de avaliação médica, também fez constar que as lesões sofridas pela requerente são decorrentes exclusivamente do acidente noticiado nos autos, ocorrido em 20/02/2019. (ID. 38613453)

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há por onde afastar o membro superior esquerdo da cobertura securitária perseguida pela recorrida.

Com efeito, a apelante segue alegando que a lesão do membro inferior esquerdo, avaliada em 100%, é agravamento de lesão preexistente decorrente de acidente anterior ocorrido em 20/03/2010, cuja indenização securitária foi devidamente liquidada mediante acordo judicial.

Pois bem.

Da análise minuciosa dos autos constatei que a Sra Eli Rosa de Castro Silva sofreu dois acidentes, um em 20/03/2010 e outro em 20/02/2019.

Do primeiro sinistro (20/03/2010), a requerente ajuizou ação de cobrança securitária, cuja qual tramitou perante a 14a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o n. 22702-48.2011 e, após passar por avaliação médica, o perito oficial atestou a existência de invalidez parcial e permanente do membro inferior esquerdo avaliada em 50% (cinquenta por cento).

Diante do resultado, mediante acordo, houve o pagamento da importância de R$ 6.334,04 (seis mil trezentos e trinta e quatro reais e quatro centavos) para liquidação do sinistro; sendo R$ 5.507,86 (cinco mil quinhentos e sete reais e oitenta e seis centavos) a título de indenização e R$ 826,18 (oitocentos e vinte e seis reais e dezoito centavos) a título de honorários advocatícios. (id. 38613467-fls. 48/49)

Do segundo acidente (20/02/2019) que deu azo à presente ação, em avaliação médica para fins de conciliação, o perito judicial constatou que a pericianda, além da invalidez do membro superior esquerdo também apresenta invalidez parcial incompleta do membro inferior esquerdo, avaliada em 100% (cem por cento), conforme tabela SUSEP.

Desse modo, em observância ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa, é de nítida percepção que a apelada faz jus, tão somente, ao valor correspondente ao percentual de 50% de redução funcional do membro inferior esquerdo, haja vista tratar de saldo remanescente referente ao agravamento da lesão preexistente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL – REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2028 DO CC/2002 - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - SÚMULA 278 DO STJ - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - LAUDO MÉDICO PERICIAL - SEQUELAS NA COLUNA E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E AGRAVAMENTO DE SEQUELA PREEXISTENTE NO MEMBRO SUPERIOR - INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE - COMPROVADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR TOTAL - PREQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
A preexistência de invalidez parcial do membro superior esquerdo, não afasta o nexo causal do acidente, quando atestado em laudo pericial, que o sinistro ocasionou sequelas na coluna, no membro inferior esquerdo e o agravamento da preexistente lesão, com a consequente invalidez total permanente.

O valor do quantum indenizatório do seguro obrigatório - DVPAT será fixado na totalidade, quando configurada a invalidez total permanente do segurado. (Ap 2531/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 02/06/2014)

Logo, deve ser deduzido do
quantum
indenizável referente ao membro inferior esquerdo, o valor de R$ 5.507,86 (cinco mil quinhentos e sete reais e oitenta seis reais) pago a título de cobertura securitária decorrente de acidente anterior.

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, tão somente, determinar que seja deduzido do valor total indenizável referente ao membro inferior esquerdo, o
quantum
de R$ 5.507,86 (cinco mil quinhentos e sete reais e oitenta e seis centavos).

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020